Tribunal: TJBA
Processo: 8002433-60.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002433-60.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA VIRGINIA FREIRE SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DA SILVA NETO, LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.210/2013. APROVEITAMENTO EXCLUSIVO DE CURSOS REALIZADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adriana Virginia Freire Silva de Almeida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária ajuizada em face do Município de Jacobina. A Apelante, professora municipal desde 1995, requereu administrativamente em 16/07/2014 gratificação por aprimoramento profissional no percentual de 50%, com base na Lei Municipal nº 1.210/2013, apresentando oito cursos. O pedido foi deferido em 03/10/2022 no percentual de 10%, sendo analisado apenas um curso. A sentença reconheceu o direito à gratificação de 10% a partir do requerimento administrativo, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais com reflexos, observada a prescrição quinquenal. A Apelante insurge-se contra o indeferimento do aproveitamento dos demais cursos, sustentando que cursos realizados antes da Lei Municipal nº 1.210/2013 devem ser computados e que cursos de graduação e pós-graduação não utilizados para outras progressões devem ser considerados, pleiteando a gratificação de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cursos realizados antes da vigência da Lei Municipal nº 1.210/2013 podem ser aproveitados para fins de concessão da gratificação por aprimoramento profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aproveitamento para fins de gratificação por aprimoramento profissional se restringe aos cursos realizados após a vigência da lei instituidora da vantagem, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4. A Lei nº 1.210/2013 visa estimular o aprimoramento profissional a partir de sua entrada em vigor, não havendo previsão para retroação de seus efeitos a cursos concluídos anteriormente. Precedentes desta corte em idêntica matéria e município.

5. O percentual de 10% concedido encontra respaldo na Pós-Graduação em "Formação Continuada em Mídias na Educação", único curso realizado após a vigência da lei.

6. O reconhecimento do direito à gratificação desde o requerimento administrativo, com aplicação da prescrição quinquenal, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Para fins de concessão de gratificação por aprimoramento profissional, o aproveitamento de cursos deve se restringir àqueles realizados após a vigência da lei instituidora da vantagem, sendo impossível a retroação da norma para abarcar cursos concluídos anteriormente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 1.210/2013; artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000835-76.2021.8.05.0137, Primeira Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8002032-03.2020.8.05.0137, Primeira Câmara Cível; Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002433-60.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante ADRIANA VIRGINIA FREIRE SILVA DE ALMEIDA e como apelada MUNICIPIO DE JACOBINA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora